Tribunal: STF
Processo: HC 202762
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Wallacy Queiroz da Silva formula pedido de extensão (Petição/STF nº 66.744/21 – doc. 18) da decisão mediante a qual concedi a ordem em favor do corréu Kadu Henrique Belmonte Rodrigues, para que fosse revogada a prisão preventiva.
    O requerente argumenta, em suas razões, estar na mesma situação processual do corréu, motivo pelo qual faria jus à extensão dos efeitos da decisão.
    Examinados os autos, decido.
    Verifico que o Juízo sentenciante assim discorreu quanto à condenação (doc. 5):
    “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar (...) WALLACY QUEIROZ DA SILVA, RG/SP nº 53.653.366, nascido em 15/03/2002, natural de São Paulo - SP, filho de JOSE ERONILDO QUEIROZ DA SILVA e CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA, às penas de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, com início no regime semiaberto, e de 09 dias multa, no valor mínimo unitário legal, cada dia multa, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, c.c. artigo 65, inciso I, todos do Código” (doc. 5).
    Ao manter a prisão preventiva, assentou: 
    “Os acusados estão presos, possuem periculosidade e, em liberdade, poderão se sentir tentados a fugir do distrito da culpa ou a voltar a atacar a sociedade, mormente durante um estado de pandemia, motivos pelos quais, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, ficam decretadas as prisões preventivas dos acusados. 
    No HC 202.762, formalizado pela defesa do corréu Kadu Henrique Belmonte Rodrigues, fiz ver:
    “(...) é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual referido.
    No caso, o paciente está condenado a cumprir a pena no regime inicial semiaberto.
    Não obstante a imposição de regime intermediário, o Juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente (doc. 5)
    Esse é o motivo desta impetração, na qual a defesa suscitou a incompatibilidade entre o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença e a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Sem embargos quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a autuação do Supremo Tribunal Federal” (doc. 10).
    À luz dessas circunstâncias é inegável a identidade de situações jurídicas, relativamente à incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva.
    Tenho, portanto, que o caso recomenda, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o acolhimento do pedido de extensão, tendo em vista a identidade de situações entre o corréu no HC 202.762 e o ora requerente.
    Nessa conformidade, defiro o pedido de extensão para revogar a prisão preventiva do requerente nos autos da Ação Principal nº 1522235-81.2020.8.26.0228, sem prejuízo de o Juízo competente fixar medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) e desde que o requerente não esteja preso por outro motivo.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente